Tribunal: CARF
Processo: 19985.724995/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724995/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.620 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
HELENA MARIA SICURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação.
Nos termo da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MULTA MÍNIMA.
REDUÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa a mínima aplicada pela entrega intempestiva da GFIP não é passível
de redução por falta de previsão legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 19985.724919/2015-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2003-000.619, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724995/2015-84
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724995/2015-84

Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) em relação às quais o autuado apresentou
impugnação, alegando, em suma, a decadência do direito de lançar, a falta de publicidade de
orientações quanto ao lançamento, o caráter educativo da multa, a alteração do critério jurídico
de interpretação e a denúncia espontânea da infração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual
pretende seja analisada nova razão para fins de afastamento da multa, qual seja o seu caráter
desproporcional e confiscatório. Alternativamente, caso não seja acatado o seu pleito, requer que
seja aplicada às multas lançadas os percentuais de redução previstos no § 2o do art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raimundo Cassio Gonçalves Lima, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-000.619, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Mérito
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na
aplicação da penalidade (confisco)
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos
exatos termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de
lei tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no
momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois
desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi aplicada
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724995/2015-84

em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se
falar em confisco ou em descumprimento de princípios constitucionais.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado
pela legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu, de
forma que não há como prover o recurso.
Da aplicação das reduções previstas no
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991
O recorrente alega que a autoridade lançadora descumpriu a lei ao não
aplicar os percentuais de redução nela previsto notadamente em seu § 2o.
Inicialmente, transcrevo o art. 32- A da Lei 8.212, de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II
do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte
ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo
final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data
da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração
sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária;
e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, a aplicação das reduções previstas no § 2o está condicionada à
observância do § 3o, que trata das multas mínimas. Ou seja, as reduções
podem ser aplicadas desde que se mantenha (observe) o valor mínimo da
multa.
No caso presente foram aplicadas multas mínimas, de forma que a essas
multas não cabe quaisquer das reduções previstas no § 2o.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724995/2015-84

As únicas reduções possíveis seriam as previstas na Lei no 8.218/91, ou
seja, 50% aos que pagarem ou compensarem o débito notificado no prazo
de 30 dias da ciência do lançamento (ou 40% no caso de parcelamento), ou
30% aos que pagarem ou compensarem o débito notificado no prazo de 30
dias da decisão de primeira instância (ou 20% no caso de parcelamento), o
que não é o caso dos autos, de forma que nesta etapa recursal não cabe
mais qualquer redução.
Por fim, cabe negar pedidos de que intimações e notificações sejam
efetuadas em endereço de procurador/advogado constituído nos autos,
visto que o Processo Administrativo Fiscal não prevê a hipótese de
intimação do sujeito passivo no endereço de seus procuradores/
advogados, assunto já objeto da Súmula CARF no 110, que concluiu que
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital